Tribunal: TJBA
Processo: 8039166-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039166-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERLAN BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANAGÉ-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FUGA DO LOCAL DO CRIME. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COGNIÇÃO OBSTADA. ALEGADA FIXAÇÃO DE OFÍCIO DAS DEMAIS CAUTELARES. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES MANUTENÇÃO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. OMISSÃO DA PRONÚNCIA SUPRIDA EM DECISÃO POSTERIOR. CAUTELARES CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente Erlan Brito Santos, pronunciado pela prática, na condução de veículo e sob influência de bebida alcoólica, de dois homicídios qualificados, em concurso com o crime de fuga do local do fato. A impetração questiona a manutenção da medida de suspensão da habilitação para dirigir automóvel, bem como sustenta, quanto às demais cautelares, a nulidade da atuação judicial de ofício, a falta de reavaliação periódica das medidas e a omissão da Decisão de Pronúncia em relação a elas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a via do
Habeas Corpus
é adequada para a impugnação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor; (ii) se a manutenção das medidas cautelares pelo Juízo, sem nova provocação ministerial, traduz indevida atuação judicial de ofício; e (iii) se a falta de reavaliação periódica ou a omissão da Pronúncia quanto às cautelares implica a revogação automática delas.

III. Razões de decidir

3. A via do
Habeas Corpus
não é adequada à impugnação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por não representar, por si só, direta ofensa ou ameaça ao direito de locomoção, conforme pacífica jurisprudência do STJ, ficando obstada, portanto, a cognição da impetração nesse particular.

4. Não consubstancia indevida atuação judicial de ofício a singela manutenção de cautelares previamente decretadas mediante provocação do Ministério Público, sendo desnecessária nova postulação do Órgão Acusatório para a mera subsistência das medidas, conforme exegese do 282, § 5.º, do CPP, e orientação tranquila do STJ.

5. Não existe prazo legal para a reavaliação das cautelares diversas da prisão, referindo-se unicamente à preventiva a reavaliação nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. Ademais, o silêncio da Decisão de Pronúncia quanto à manutenção de tais medidas não enseja a revogação automática delas, porquanto passíveis de reapreciação a qualquer tempo (
rebus sic stan
d
ibus
), não se cogitando de preclusão
pro judicato
nesse particular, conforme precedentes do STJ.

6. A omissão da Pronúncia foi devidamente suprida em Decisão posterior, havendo fundamentação judicial idônea a respaldar a manutenção das cautelares, diante da gravidade concreta do fato (dois homicídios qualificados na direção de veículo automotor e sob efeito de álcool), além da atitude do Paciente após o ocorrido (evasão do local e tentativa de ocultação de provas), não se observando coação ilegal na subsistência das medidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a Ordem.

Teses de julgamento:

1. A via do
Habeas Corpus
não é adequada à impugnação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por não representar direta ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção.

2. A simples manutenção de cautelar previamente pleiteada pelo Ministério Público não constitui indevida atuação judicial de ofício, sendo prescindível nova postulação do Órgão Acusatório para a ratificação da medida.

3. A omissão da Decisão de Pronúncia quanto à manutenção das cautelares não enseja automática revogação delas, porque passíveis de revisão a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso LXVIII; CP, art. 121, § 2.º, inciso IV; CPP, arts. 282, §§ 2.º, 4.º e 5.º, e 316, parágrafo único; CTB, art. 305.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5.ª Turma, AgInt no HC n. 402.129/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017; STJ, 5.ª Turma, HC n. 322.655/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.04.2016, DJe 15.04.2016; STJ, 4.ª Turma, AgInt no HC n. 711.185/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 854.416/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 955.214/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, 6.ª Turma, HC n. 172.709/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.05.2013, DJe 06.06.2013; STJ, 6.ª Turma, HC n. 651.239/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, 6.ª Turma, AgRg na PET no RHC n. 148.006/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.08.2021, DJe 18.08.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 188.675/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 201.310/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 821.551/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 188.901/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, 6.ª Turma, RHC n. 82.000/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.09.2017, DJe 04.10.2017; STJ, 6.ª Turma, HC n. 408.843/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.02.2018, DJe 20.03.2018; STJ, 5.ª Turma, HC n. 382.106/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.05.2017, DJe 12.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n.
º 8030006-62.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Erotildes Hobert Damacena Limoeiro, em favor do Paciente
Erlan Brito Santos
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Anagé-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

parcialmente
d
o
Habeas Corpus

e,
nessa extensão,

denegar
a Ordem
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora